Tribunal: TJDFT
Processo: 0716541-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716541-75.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE MANOEL DE SOUZA E SILVA, ESPOLIO DE ANA SABINO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: OLIVIA DE SOUSA E SILVA APELADO: CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, TABELIONATO DE NOTAS, DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS, TABELIONATO E OFICIALATO DE REGISTRO DE CONTRATOS MARITIMOS, TABELIONATO DE NOTAS, DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS, TABELIONATO E OFICIALATO DE REGISTRO DE CONTRATOS MARITIMOS D E S P A C H O Trata-se de Ação Ordinária ajuizada pela ESPÓLIO DE MANOEL DE SOUZA E SILVA e OUTROS em face do DISTRITO FEDERAL; COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP; 2o CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL; TABELIONATO DE NOTAS, DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS, TABELIONATO E OFICIALATO DE REGISTRO DE CONTRATOS MARITIMOS; TABELIONATO DE NOTAS, DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS e TABELIONATO E OFICIALATO DE REGISTRO DE CONTRATOS MARITIMOS objetivando a declaração de nulidade de registro da matrícula 125887 do 2o Cartório do Registro de Imóveis do Distrito Federal (i); o registro do inventário bem como da escritura de sobrepartilha realizada em 1940 (ii), a retificação do registro R2 da mesma matrícula; a declaração de nulidade dos registros R.3 (Transcrição 4.101), R.6 (Transcrição 4.107), R.7 (Transcrição 4.108), R.8 (Transcrição 4.109), R.9 (Transcrição 4.176), R.12 (Transcrição 4.540), bem como sua retificação (iii); o registro de área equivalente a 84.03331 alqueires, pertencentes ao espólio de João Marcelino de Sousa (iv); a declaração da nulidade da comprava e venda registrada no R.13 proveniente do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina/GO (v); o cancelamento da averbação contida nesta mesma matrícula (vi). O Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública indeferiu a petição inicial por sua inépcia, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Inconformados, os autores interpuseram Apelação de ID 47629843, pugnando, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preliminarmente, aduzem a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, repisam os fatos elencados na inicial e aduzem a existência do interesse de agir apto ao recebimento da petição inicial. A requerida Terracap apresentou contrarrazões no ID 47629861, aduzindo, em sede preliminar, a existência de coisa julgada; de ausência de interesse de agir e de prescrição. Compulsando os autos, em análise preliminar, verifica-se que os fundamentos lançados pelos apelantes se encontram parcialmente dissociados da fundamentação da sentença, tendo em vista que discorrem acerca da existência do interesse de agir ao passo que a sentença indeferiu a petição inicial pela ausência dos pressupostos processuais de desenvolvimento válido do processo ante a cumulação de pedidos incompatíveis entre si. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se, pois, para que os apelantes se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual conhecimento parcial do recurso por razões dissociadas, bem como quanto às preliminares aventadas em contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2023 10:09:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador